Tribunal: STF
Processo: AI 205490
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE CÓPIA DA
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA (ART. 544, §
1º, DO C.P.C.).
1.      A falta da peça em questão, nos autos
principais, deve ser comprovada por certidão da secretaria
do tribunal de origem, cabendo à parte o dever de vigilância
na confecção do traslado.
2.      A observação contida na inicial não supre tal
falta.
3.      Ademais, no T.S.T., o Recurso de Revista não foi
admitido, por razões meramente processuais, sem enfrentar,
pois, qualquer tema constitucional.
4.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucinais.
5.      Agravo improvido.